Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESPACHO. DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ALEGAÇÃO E PROVA DE FATO NOVO. INEXISTENTES. INAPLICÁVEL A ADEQUÇÃO DO RITO. DECISÃO REFORMADA.

1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença.

2. Incabível a adoção da liquidação por procedimento comum quando não for necessária a alegação e a prova de fato novo.

3. Adota-se a liquidação por arbitramento quando a sentença define todos os elementos de composição da obrigação, de modo que a apuração do débito dependa de cálculos aritméticos ou , se for caso, produção de prova pericial.

4. Recurso conhecido e provido.